Tribunal: CARF
Processo: 10855.900701/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900701/2014-57
ACÓRDÃO
1004-000.189 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 DE ABRIL DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2012
PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos
administrativos não autoriza a homologação tácita da compensação
declarada, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa
específica no caso de tal descumprimento. As hipóteses de extinção do
crédito tributário estão previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional
e de homologação tácita no art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996.
DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO EM DCTF
ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido reanalisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio
despacho decisório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar outros documentos adicionais, devendo ser emitida complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1004-000.189, de 10 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10855.900701/2014-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.189 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900701/2014-57
2
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou PERDCOMP versado sobre crédito decorrente sobre suposto pagamento indevido ou a
maior envolvendo IRPJ com débitos de mesma natureza, porém períodos distintos. O Despacho
Decisório, no entanto, não homologou a compensação por entender que o crédito em litígio já
estaria alocado para o pagamento de outros débitos da manifestante. Devidamente cientificado, a
interessada protocolou manifestação de inconformidade, requerendo o acolhimento da
manifestação de inconformidade e a consequente homologação do PER/DCOMP.
No entanto, a DRJ entendeu que, embora a alegação da interessada de que tenha
havido erro no preenchimento da DCTF, com posterior retificação da declaração, entendeu que a
manifestação de inconformidade é extremamente sucinta e não desenvolve uma argumentação
clara em favor da contribuinte, entendendo não haver justificativas ou explicações sobre o
suposto erro da DCTF original, concluindo que o cerne da questão versa erro no preenchimento da
DCTF, que é regulado pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Entendeu, assim, que o
procedimento a ser adotado pela interessada consiste na retificação da DCTF antes da
apresentação do PER/DCOMP. Porém, acrescenta que a DCTF retificadora deve vir acompanhada
de provas demonstrando que a nova declaração é aquela que de fato espelha a realidade.
Entendendo haver inconsistências nas informações prestadas, a DRJ entendeu que as declarações
apresentadas pela manifestante não seriam suficientes para a formação de um juízo de certeza
sobre a existência do crédito tributário em discussão.
Irresignada, a interessada apresenta Recurso Voluntário, onde, sucintamente,
requereu: a) o reconhecimento da prescrição deste processo administrativo, em virtude da
afronta a razoável duração do processo e ao princípio da legalidade, uma vez que manteve-se
inerte por período de tempo superior a 03 (três) anos, além disso, a decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade foi proferida após o: prazo máximo de 360
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.189 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900701/2014-57
3
(trezentos e sessenta dias) que determina o art. 24 da Lei no 11.457/2007; b) o reconhecimento da
perda do direito de ação de cobrança e a prescrição da exigibilidade do crédito tributário da
Requerida, posto que transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a entrega da DCTF
(constituição definitiva do crédito) e o ajuizamento da ação de execução; c) a extinção do presente
processo administrativo; ou d) a legalidade do crédito apontado e do débito informado, para em
consequência homologar o PER/DCOMP pretendida, com fundamento sobretudo na prevalência
do princípio da verdade material e, alternativamente: e) a realização de diligência fiscal, nos
termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, afim de que seja demonstrado por todos os
meios a legalidade do PER/DCOMP, bem como do crédito compensado e do débito apontado,
protestando também pela sustentação oral.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Na origem, o processo versa sobre o PER/DCOMP no
20287.44826.070812.1.3.04-9105, por meio do qual a interessada pleiteia
a compensação de crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a
maior envolvendo IRPJ (0220) no valor de R$ 52.141,63, relativo a primeiro
trimestre de 2012, com débitos de IRPJ (0220) relativos a segundo
trimestre de 2012.
O despacho decisório (fls. 7) não homologou a compensação por entender
que o crédito em litígio já estaria alocado para o pagamento de outros
débitos da manifestante.
Em sede de DRJ, entendeu-se pela manutenção do indeferimento, pois as
declarações apresentadas pela manifestante não são suficientes para a
formação de um juízo de certeza sobre a existência do crédito tributário em
discussão.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega preliminarmente que
apresentou manifestação de inconformidade na data de 10 de novembro
de 2014, contudo, a sessão de julgamento que julgou improcedente a peça
impugnatória foi realizada somente em 10 de março de 2020, ou seja, mais
de 05 (cinco) anos após o protocolo da manifestação de inconformidade,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.189 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900701/2014-57
4
sem que houvesse, no entanto, qualquer fundamento hábil para justificar
tamanha desídia.
Assim, segundo ela, teria ocorrido a prescrição intercorrente.
Contudo, conforme bem pontuado pelo Conselheiro Efigênio nos autos do
Processo n. 10860.902539/2012-71:
6. Alega a recorrente desrespeito ao limite de prazo de 360 dias para julgamento
estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/2007, o que transmite um cenário de
insegurança Jurídica. Com efeito, propugna pela prescrição intercorrente e cita
diversos julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em favor dessa tese.
7. A duração razoável do processo é o ideal a ser alcançado tanto na via judicial
quanto administrativa, tanto o é que a Emenda Constitucional acrescentou na no
inciso LXXVIII da Constituição Federal o dispositivo no sentido de que “a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
8. Com vistas a dar concretude à norma constitucional, apenas no âmbito
administrativo, o art. 24 da Lei 11.457, de 2007, assentou que “é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”. Porém, referida lei não estabelece nenhuma
sanção no caso de descumprimento. Se não o fez, não cabe ao intérprete fazê-lo
em benefício próprio e invocar a prescrição intercorrente, com vistas a homologar
a compensação pleiteada.
9. Note-se que as hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas no art.
156 do Código Tributário Nacional e no caso de compensação, o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, conforme
previsto no art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996, em consonância com o art. 170 do
CTN. Logo não há falar-se em prescrição intercorrente.
Ademais, como se sabe, o CARF não é competente para reconhecer a
prescrição intercorrente, sob o risco de violação à Sumula CARF n. 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-
04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-
76985, de 11/06/2003
Neste aspecto, afasto a referida alegação.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.189 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900701/2014-57
5
Quanta ao suposto transcurso do prazo prescricional quinquenal para
exercício da cobrança judicial, afasto a referida alegação por se tratar de
matéria estranha à lide, que se restringe a discutir a compensação
pleiteada.
No mérito, a recorrente aduz que apurou no primeiro trimestre de 2012
um débito no total de R$ 154.879,11 (cento e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos) e, em razão disso,
efetuou o recolhimento da primeira cota do imposto apurado na data de
30 de abril de 2012 no valor de R$ 51.626,37 (cinquenta e um mil,
seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), restando devidas
outras duas parcelas com vencimento, respectivamente, para 31 de maio e
29 de junho de 2012 as quais somavam a importância de R$ 52.142,63
(cinquenta e dois mil, cento e quarente e dois reais e sessenta e três
centavos) cada uma e cujos pagamentos foram regularmente
concretizados em 31 de maio de 2012 e 29 de junho de 2012.
Contudo, identificou que a apuração do IRPJ estava equivocada, fazendo-se
necessária uma retificação do balanço patrimonial para inclusão do
posterior prejuízo fiscal dos períodos anteriores limitados a 30% (trinta por
cento). Nessa linha, pela nova apuração do imposto foi identificado um
valor a pagar de IRPJ no montante de R$ 38.284,79 (trinta e oito mil,
duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), donde se fez
necessária nova retificação da DCTF a qual foi transmitida na data de 19 de
junho de 2012.
Acresce que, na mesma data do pedido de compensação (19 de junho de
2012), realizou a transmissão da nova retificação da DCTF para demonstrar
a operação e, assim, o encontro de créditos e débitos e a posterior
transmissão do PER/DCOMP, o que resultou no saldo a pagar de R$ 0,00.
Ao analisar os fundamentos da manifestação de inconformidade, a DRJ
adotou as seguintes premissas:
Do informado conclui-se que o cerne do litígio versa sobre erro no preenchimento
da DCTF. Tais casos são regulados pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015. De
acordo com esse ato normativo, o procedimento a ser adotado pela interessada
consiste na retificação da DCTF antes da apresentação do PER/DCOMP (item 10.7).
Acrescente-se que a DCTF retificadora deve vir acompanhada de provas
demonstrando que a nova declaração é aquela que de fato espelha a realidade
(item 13).
Contudo, ao analisar a questão, verifica-se que há claro equívoco na
aplicação do referido parecer normativo n. 2/2015.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.189 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900701/2014-57
6
Isto porque, conforme se extrai da tabela juntada ao acórdão recorrido,
todas as Declarações (original e retificadoras) foram apresentadas em 2012
antes da expedição do despacho decisório, ocorrida em 08/10/2014.
Assim, o despacho decisório deveria ter sido proferido à luz das
declarações retificadoras, nos termos do art. 18 da MP 2.189/2001, pois
têm a mesma natureza das originais, substituindo-as integralmente.
Em casos semelhantes, esta turma, em diferentes composições, tem dado
parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos
autos à Receita Federal para: a) reanálise do direito creditório à luz da
DCTF retificadora; b) prolatar novo Despacho Decisório; c) sem óbice de
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; retomando-se
o rito processual.
Assim, para evitar supressão de instância, e considerando que os
documentos mencionados não foram analisados pelas instâncias
administrativas anteriores, acredito que o melhor direcionamento da
discussão seja a reanálise dos mesmos pela autoridade de origem,
conforme reiteradamente decidido por esta Turma em casos similares.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para que o processo
retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados
aos autos, podendo intimar a parte a apresentar outros documentos
adicionais, devendo ser emitida complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.189 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900701/2014-57
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os
demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar outros documentos adicionais, devendo ser emitida complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Original